Tribunal: TJDFT
Processo: 0736282-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA NÃO ESTÉTICA. REPARADORA PÓS GASTROPLASTIA. COMPLEMENTO DE TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PREDOMINÂNCIA DO CARÁTER REPARADOR EM FACE DO ESTÉTICO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É ilegítima a recusa da operadora do seguro de saúde em cobrir as despesas para o tratamento de obesidade mórbida, o que inclui os procedimentos pós-operatórios. Comprovado que a cirurgia para correção da lipodistrofia mamária, indicada pelo médico como complemento da cirurgia bariátrica, possui caráter reparador e não finalidade meramente estética, impõe-se à seguradora de saúde a cobertura do procedimento, a fim de garantir a continuidade e conclusão do tratamento.
2. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico essencial à recuperação do paciente que passou por cirurgia bariátrica extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação à sua esfera jurídica extrapatrimonial, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados.
3. Se a compensação por danos morais é fixada em patamar irrisório, em face das circunstâncias da lide, haja vista que a lipodistrofia mamária teria causado à autora inúmeros incômodos, dores e doenças, como assaduras e infecções, merece amparo a majoração do quantum indenizatório.
4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.